Tribunal: TJMT
Processo: 1039685-74.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039685-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRA TELMA DE OLIVEIRA - CPF: 037.815.301-32 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1039685-74.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1039685-74.2024.8.11.0001

Embargante:

Alessandra Telma de Oliveira

Embargado:
Mercadopago.Com Representações Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interposto e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que reconheceu a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido autoral em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A embargante alega a existência de erro material no acórdão, sustentando a ilegitimidade da parte embargada para efetuar a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido não apresenta erro material, pois está fundamentado de forma clara e suficiente.

4.

O inconformismo da embargante decorre de mera insatisfação com o resultado do julgamento, não caracterizando o vício alegado.

5.

O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

6.

A oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente erro material no acórdão recorrido.

2.

O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

3.

A oposição de embargos de declaração com intuito protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026,§2º.
Jurisprudência relevante citada: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1039685-74.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1039685-74.2024.8.11.0001

Embargante:

Alessandra Telma de Oliveira

Embargado:
Mercadopago.Com Representações Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Alessandra Telma de Oliveira
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id.

246349651)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral.

Acórdão
(Id. 269738283): conheceu do agravo interno interposto por
Alessandra Telma de Oliveira

e negou–lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

Embargos de Declaração
(Id. 271256880):

a embargante alega que existe erro material no acórdão, uma vez que, segundo entende, o embargado é parte ilegítima para efetuar a cobrança.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1039685-74.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1039685-74.2024.8.11.0001

Embargante:

Alessandra Telma de Oliveira

Embargado:
Mercadopago.Com Representações Ltda
.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03
/2025